Tribunal: TJSP
Processo: 1017393-38.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada por JOSÉ FLORENTINO DE OLIVEIRA, determinando a realização de cirurgia de blefaroplastia, prescrita por médico, para retirada de excesso de pele nas pálpebras. A operadora

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada por JOSÉ FLORENTINO DE OLIVEIRA, determinando a realização de cirurgia de blefaroplastia, prescrita por médico, para retirada de excesso de pele nas pálpebras. A operadora de saúde negou o procedimento alegando tratar-se de cirurgia estética sem cobertura contratual.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura para a cirurgia de blefaroplastia, sob a alegação de ser procedimento estético, é abusiva, considerando a prescrição médica e a legislação vigente.
III. Razões de Decidir
3. A prescrição médica foi devidamente comprovada, e a negativa de cobertura pela operadora de saúde é considerada abusiva, pois compete ao médico indicar o tratamento mais adequado.
4. A legislação atual, Lei no 14.454/2022, estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, impondo a cobertura para tratamentos prescritos, desde que haja comprovação de eficácia ou recomendação por órgãos competentes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura para procedimento prescrito por médico, sob alegação de ser estético, é abusiva quando há comprovação de necessidade funcional. 2. O rol da ANS é exemplificativo, devendo ser autorizada a cobertura de tratamentos prescritos que atendam aos requisitos legais.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 1o, III e IV; CPC, arts. 373, I e II, 85, §11o, 1.026, §2o; Lei no 9.656/1998, art. 10, §13o; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no Ag 1355252/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 24/06/2014.